Tribunal: TJMT
Processo: 0005237-87.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005237-87.2018.8.11.0006
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: THIAGO MARTINS DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA E DE MODIFCAÇÃO DO REGIME INIICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO EM DESFAVOR DO RÉU – PROCEDÊNCIA – PROVA POR DOCUMENTO IDÔNEO – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – RECURSO PROVIDO.
Constando da folha de antecedentes do apelado duas condenações penais transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos, deve uma delas ser utilizada na segunda fase, para fins de reincidência, e a demais na primeira fase, a título de maus antecedentes. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, as folhas de antecedentes emitidas por órgãos oficiais do Estado, podem embasar a aplicação dos maus antecedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005237-87.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 025.452.431-16 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LANA IZIS DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 703.507.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELIPE RANGEL DA SILVA LEAL - CPF: 076.424.521-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL AQUER DE MIRANDA NETO - CPF: 962.619.359-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA E DE MODIFCAÇÃO DO REGIME INIICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO EM DESFAVOR DO RÉU – PROCEDÊNCIA – PROVA POR DOCUMENTO IDÔNEO – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – RECURSO PROVIDO.

Constando da folha de antecedentes do apelado duas condenações penais transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos, deve uma delas ser utilizada na segunda fase, para fins de reincidência, e a demais na primeira fase, a título de maus antecedentes. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, as folhas de antecedentes emitidas por órgãos oficiais do Estado, podem embasar a aplicação dos maus antecedentes.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que condenou
THIAGO MARTINS DA SILVA
nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, nos autos da ação penal no 5237-87.2018.811.0006, código 235997, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pede a reforma da decisão, para que seja reconhecida a multirreincidência do apelado, com todos seus consectários legais, tendo em vista a existência de duas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, e pela manutenção integral da decisão de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo
provimento do recurso
da acusação (id. 108076496).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a exasperação da pena do apelado
THIAGO MARTINS DA SILVA
, sob o argumento de que a circunstância judicial dos antecedentes criminais deveria ter sido avaliada negativamente, tendo em vista a existência de duas condenações penais transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos.

Com razão.

No caso dos autos, a sentença, conquanto tenha mencionado não haver registro de antecedentes criminais, diante da inexistência de certidão circunstanciada, verifica-se que foram juntadas ao processo as folhas de antecedentes criminais referentes ao condenado executivo de pena n.o 5321-88.2008.811.0006, código 236107.

Nesse aspecto, o órgão acusatório nas alegações finais indicou o processo cód. 203208 que tramitou junto ao Juízo da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, mesmo Juízo deste processo, em que houve a condenação do apelado pelos crimes do art. 306 da Lei 9.503/97 e art. 330 do Código Penal, sendo a pena imposta 06 meses e 15 dias de detenção e 20 dias multa, e cuja sentença transitou em julgado para a acusação em
19/09/2017
, para a defesa em
27/11/2017
e para o réu em
02/10/2017
, conforme extratos do processo em anexo.

Ademais, já havia sido juntado aos autos extrato processual do processo de código 156492 contendo as informações de que o recorrido foi condenado pelo crime do art. 306 da Lei 9.503/97, também pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT, à pena de 6 meses de detenção pelo crime de embriaguez ao volante, sentença esta que transitou em julgado em
05/04/2016
para a acusação, em
10/10/2016
para a defesa e em
25/10/2016
para o réu.

Desse modo, nada obsta que havendo duas ou mais condenações transitadas em julgado; uma possa ser utilizada como maus antecedentes, com influência na fixação da pena-base; e a outra, distintas daquela, como reincidência, com acréscimo na segunda fase da dosimetria da pena, sem a incidência de
bis in idem.

Com efeito, constando da folha de antecedentes do apelado duas condenações penais transitadas em julgado por crimes anteriores ao dos autos, deve uma delas ser utilizada na segunda fase, para fins de reincidência, e a demais na primeira fase, a título de maus antecedentes.

Lado outro, importa registrar que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, as folhas de antecedentes emitidas por órgãos oficiais do Estado, podem embasar a aplicação dos maus antecedentes. Vejamos:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "a folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato" AgRg no AREsp 1.553.133/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 28/10/2019).

5. No caso, tratando-se de réu que ostenta maus antecedentes, cuja pena foi estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, deve a reprimenda ser descontada em regime inicial semiaberto, nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias. 6. Conforme o entendimento sedimentado desta Corte, "a pena já se encontrava em patamar não superior a 4 anos de reclusão, sendo fixado o regime inicial semiaberto em virtude da reincidência e existência de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual a efetiva detração de eventual pena cumprida de forma provisória seria irrelevante" (AgRg no HC 505.483/SP, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 28/6/2019).

7. Nos moldes da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "a presença de uma circunstância judicial desfavorável [...] é fundamento idôneo para negar a benesse relativa à substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas, conforme o disposto no inciso III do art. 44 do Código Penal. Precedentes" (HC 178.476/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 2/5/2016).

8. Writ não conhecido.(HC 533.870/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Passo, pois, ao exame da dosimetria da pena.

Na primeira fase
, a circunstância judicial dos antecedentes passa a sofrer valoração desfavorável ao apelado. Assim, aumento a pena-base de 03 (três) meses de reclusão, resultando em uma pena-base de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase
, presente a agravante da reincidência, mas considerando que na sentença fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, procedo a devida compensação, perfazendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição a serem analisadas.

Em relação à
pena pecuniária
, também deve ser exasperada, porque segue os mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade. Assim, fixo-a em 14 (quatorze) dias-multa,
no valor legal mínimo
.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena
é cabível a alteração do regime inicial aberto para o semiaberto, pois embora a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, verifica-se que o réu é reincidente, além disso, ostenta outra anotação que configurara maus antecedentes.

Assim, o pedido do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para fixar regime inicial mais gravoso do que aquele que seria indicado para a pena imposta é idôneo e está em harmonia com a súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea”
.

Dessa forma, altero o regime inicial do aberto para o semiaberto.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para avaliar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, razão pela qual,
aumento a pena
em consequência a pena a ser cumprida perfaz em definitivo
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022